Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-14.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001537-14.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIDIOMAR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 029.182.796-92 (RECORRENTE), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001537-14.2019.8.11.0051

Origem:

Juizado especial criminal de Campo Verde

Recorrente(s):

LIDIOMAR GONCALVES DOS SANTOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – REJEITADA

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – PEDIDO EM PLENÁRIO DE ENVIO DO FEITO PARA A JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE - FAZENDA PÚBLICA –

CONCURSO PÚBLICO – TRANSFERÊNCIA FORÇADA DE CIDADE – VAGA NÃO DISPONÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O pleito de reenvio do feito para a Justiça Comum não tem como ser atendido, pelo fato de que houve o declínio do feito do TJMT, para a TRU, em obediência ao TEMA 01 do TJMT, de onde, observa-se apenas o valor da causa, estando esta dentro dos limites obrigatórios de competência dos Juizados da Fazenda Pública, de onde, ainda para piorar e impossibilitar o pleito, o TEMA 01, delimita que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta, independente da complexidade, senão vejamos:

TEMA 01 - "Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial."

Ainda registro que, a parte autora sequer aviou algum tipo de recurso perante o TJMT, contra a decisão que declinou de competência para a TURMA RECURSAL, portanto, não pode o relator decidir contra a decisão do anterior desembargador relator, restando desta forma, indeferida a pretensão da parte autora nesse ponto.

O

recorrente é sacerdote e professor de filosofia no Município de Paranatinga, tendo sido aprovado em concurso público. Na data de 03 de setembro de 2017 foi transferido pelo Bispo Diocesano para a Paróquia São Cristóvão, na cidade de Campo Verde.

Diante da mudança de domicílio, requereu o afastamento do magistério por interesses pessoais, sem remuneração, de agosto de 2017 a agosto de 2019. Alegou ainda que está realizando curso de mestrado em Cuiabá, o que dificulta o retorno às suas funções em Paranatinga.

Requer a
transferência forçada da cidade de Paranatinga para a cidade de Campo Verde, para a cadeira de filosofia, anotando que a cadeira na localidade da qual pretende está vaga e sendo ocupada por pessoa que não tem formação específica para a matéria, enquanto o titular está ausente exercendo cargo de confiança.

Pois bem, como destacado pelo juiz a quo, o professor mencionado já ocupa o cargo, em razão de aprovação em concurso de remoção anterior, e nos termos do art. 33, III, da Lei Complementar Estadual 50/1998, a remoção gera a vacância do cargo de origem, com o consequente preenchimento do cargo de destino.

Ainda, a ocupação de cargo de confiança não acarreta a vacância do cargo, conforme disposto no art. 69, II, da Lei Complementar Estadual 50/1998.

No mais, devem ser observados todos os requisitos legais, podendo a remoção ser realizada apenas em tempo de férias escolares possui a finalidade de não prejudicar o fluxograma anteriormente realizado pelo setor correspondente, ou mesmo na tentativa de se evitar eventuais prejuízos aos maiores interessados na aprendizagem, que são os próprios alunos.

Por fim, conforme alegado na defesa do Estado de Mato Grosso, atualmente consta uma vaga no município de Campo Verde que poderá ser disponibilizada em nova Portaria para remoção a pedido, no entanto, é necessário participar do processo de remoção, que é utilizado o critério de maior pontuação para classificação dos inscritos, não podendo o autor ser beneficiado em detrimento do direito de outros participantes.

Não pode o Poder Judiciário impor a obrigatoriedade de transferência, fora das hipóteses legais de remoção, de onde, existe concurso interno de remoções, devidamente regrados pelo Estado de Mato Grosso, de onde, o mesmo apenas deseja a transferência, pelo fato de ser pároco e ter sido transferido para lá, porém, isto não autoriza e nem abre brechas ao Estado de Mato Grosso dar preferência ao recorrente em desfavor dos demais.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, devendo ser mantida.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022